Tribunal: TJSP
Processo: 0005930-68.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) – DESCABIMENTO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PRECEDENTES

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) – DESCABIMENTO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005930-68.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BRUNO GIMENES CUBA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-68.2020.8.26.0496 -Voto no 21089
2
Voto no 21089
Agravo em Execução no 0005930-68.2020.8.26.0496
Agravante: BRUNO GIMENES CUBA
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O
ARGUMENTO
DE
SER
NECESSÁRIA
A
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO
PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA
POR
CENTO)
OU
3/5
(TRÊS
QUINTOS)

DESCABIMENTO
NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO
112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO
DO
LAPSO
MAIS
GRAVE
À
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
EM
CRIME
HEDIONDO
OU
EQUIPARADO

PRECEDENTES

DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão
de fls. 10, mantida às fls. 194, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Guacy Sibille Leite que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de
pena formulado por BRUNO GIMENES CUBA nos autos da execução
n. 0002833-94.2019.8.26.0496.
O agravante pleiteia, em suma, a reforma da decisão,
sustentando que um dos delitos cometidos não possui caráter hediondo,
de modo que, por não ser reincidente específico, deve ter afastada a
aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) ou de 3/5 (três quintos)
conforme redação antiga. Nesse sentido, postula a retificação do cálculo
elaborado para fazer constar o lapso de 40% (quarenta por cento) para
novos benefícios (fls. 01/08).
Contrariado o recurso (fls. 189/192), a Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 202/204), vindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-68.2020.8.26.0496 -Voto no 21089
3
autos conclusos a esta Relatora em 19 de outubro de 2020.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Bruno foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico
de drogas ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e
20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, com término de cumprimento
previsto para 11/10/2024, conforme fls. 115/116.
Durante a execução, o agravante requereu a retificação do
cálculo para fazer constar a fração de 40% (quarenta por cento), o que
foi indeferido pelo Juízo a quo, em decisão devidamente fundamentada,
porquanto o sentenciado é reincidente em delito hediondo (fls. 10).
Contra esta decisão se insurge o agravante.
Sem razão, todavia.
No caso, observo que, conforme bem assinalado pelo d.
Magistrado de 1o grau o sentenciado é de fato reincidente específico em
delito
hediondo,
porquanto
possui
condenação
anterior
pelo
cometimento de tráfico de drogas, transitada em julgado em 27/01/2015,
observado o que o novo delito pelo qual atualmente se encontra em
cumprimento, também pelo tráfico de drogas foi cometido em
22/12/2017 (fls. 193).
Assim, sendo o sentenciado reincidente específico em crime
hediondo, imperiosa a aplicação do lapso de 3/5 (três quintos) ou 60%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-68.2020.8.26.0496 -Voto no 21089
4
(sessenta por cento) conforme nova redação do artigo 112, inciso VII da
LEP.
Não fosse por isso, observo que o artigo 112, da LEP,
alterado recentemente pela Lei no 13.964/19, sequer traz qualquer
exigência em seu inciso VII de reincidência específica em crimes
hediondos, devendo, assim, ser empregada a definição prevista no artigo
63, do Código Penal, a considerar reincidente aquele que “comete novo
crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no
estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.
Nesse sentido, basta a existência de condenação definitiva
anterior, por qualquer crime, para configurar a reincidência prevista no
artigo 112, inciso VII, da LEP, valendo trazê-lo à colação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;”.
Isto porque, se assim desejasse o legislador, traria a
condição expressa da necessidade da reincidência específica, assim
como o fez quando da redação do artigo 83, inciso V, do Código Penal,
a vedar concessão do livramento condicional aos reincidentes
específicos no cometimento de crimes hediondos ou equiparados.
Nesse sentido o entendimento exarado pelo Superior
Tribunal de Justiça: “a alteração promovida pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime) ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao
estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, não exige ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-68.2020.8.26.0496 -Voto no 21089
5
reincidência específica em crime hediondo ou equiparado” (Habeas
Corpus no 596.031-SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Decisão Monocrática, j.
21/08/2020).
Também assim vem decidindo esta e. Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Retificação de cálculos - Sentenciado
reincidente, ostentado condenação por delito equiparado a hediondo -
Benesse da progressão de regime a exigir o cumprimento de 3/5
(60%), mesmo na novel legislação - Inexistência de distinção entre a
reincidência específica e a genérica - Agravo desprovido. [...] Como
se vê, nada há a sugerir que se exija, agora, reincidência específica
para o emprego da fração mais gravosa. E como já sublinhado,
houvesse a intenção de condicionar o maior lapso de pena somente
aos reincidentes específicos em crimes hediondos, tal condicionante
estaria expressamente estabelecida. (TJ/SP - 4a Câmara de Direito
Criminal - Agravo de Execução Penal no 0002478-72.2020.8.26.0521
- Rel. Desembargador Edison Brandão - Julg.: 07/07/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS PARA FINS DE
PROMOÇÃO DE REGIME NA FORMA PREVISTA DO INCISO V,
DO ART. 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, EM VIRTUDE DA
PROMULGAÇÃO
DA
LEI
13.964/2019

MANTIDA
A
NECESSIDADE DO RESGATE DA FRAÇÃO DE 60% DO
CUMPRIMENTO DA PENA
TRATAMENTO MAIS RIGOROSO
PARA OS CRIMES HEDIONDOS
SENTENCIADO PRESO EM
FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS
IRRELEVANTE SE TRATAR DE REINCIDÊNCIA
COMUM OU ESPECÍFICA
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.” (TJ/SP 4a Câmara de Direito Criminal - Agravo de
Execução Penal no 0001101-03.2020.8.26.0154 - Rel. Desembargador
Euvaldo Chaib - Julg.: 25/06/2020).
Ademais, observo que, se assim não fosse, os sentenciados
reincidentes restariam indevidamente privilegiados diante daqueles que
estivessem em cumprimento de pena pelo primeiro delito cometido. Isto
porque para aplicação do lapso de 40% (quarenta por cento), conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-68.2020.8.26.0496 -Voto no 21089
6
requerido pela Defesa, há condição expressa de que o apenado seja
primário, nos seguintes termos: “Artigo 112, inciso V - 40% (quarenta
por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;”.
Assim, sendo o apenado reincidente específico imperiosa a
aplicação do lapso de 3/5 (três quintos) ou, conforme redação atual, de
60% (sessenta por cento) para progressão de regime.
Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM.
Juiz de Direito de 1o grau, impossível a retificação do cálculo da pena.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora